Tribunal: TJDFT
Processo: 0006747-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPLETA DE MEMBRO SUPERIOR. ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL.
I – O autor sofreu perda anatômica ou funcional completa do membro superior esquerdo em 70%. Faz jus, assim, à indenização proporcional, observado o grau da incapacidade e o enquadramento da perda anatômica ou funcional, art. 3o, §1o, inc. I, da Lei 6.194/74 e Tabela Anexa à Lei 11.945/09. Mantido o valor fixado na r. sentença.
II – Apelação desprovida.